Tribunal: TJPA
Processo: 0000977-12.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000977-12.2017.8.14.0040

APELANTE: VAGNER FIRMINO BRANDAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Exclusão da majorante. Impossibilidade. Prova testemunhal coerente. Confissão do réu em juízo. Dispensabilidade da apreensão e perícia da arma. Súmula nº 14 do TJE/PA. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos

e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), com cumprimento da pena em regime inicial semiaberto.

II.
Questão em discussão

2. Alegação de ausência de apreensão e perícia da arma de fogo, requerendo o afastamento da majorante.

II.
Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante, incluindo a Súmula nº 14 do TJPA, reconhece que a apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias quando há outros meios de prova suficientes a demonstrar seu efetivo emprego na prática criminosa.

4. No caso concreto, a vítima narrou de maneira firme e coerente que o apelante utilizou arma de fogo para ameaçá-la, circunstância confirmada em sede policial e judicial. Além disso, o próprio acusado confessou que praticou o crime com um comparsa e utilizou arma de fogo na ação criminosa.

IV.
Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a caracterização da majorante, quando comprovado seu uso por meio de testemunhos firmes e coerentes, além da confissão judicial do réu."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 14 do TJPA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Vagner Firmino Brandão
(nascido em
13/01/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
27/05/2024
, doc. ID 22863293, pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes
), a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 22863255) que, no dia
13/01/2017
, por volta das 11h00min., na
Rua Tancredo Neves
, Bairro Rio Verde, em frente ao nº 42,
os denunciados Rafael Alencar de Oliveira e Vagner Firmino Brandão subtraíram um aparelho celular, marca SAMSUNG J1, preto e branco pertencentes à vítima Vanderley Silva Ribeiro, mediante grave ameaça, uso de arma de fogo e em concurso de agentes
.

A vítima relatou que, no dia dos fatos, se encontrava na
Rua Tancredo Neves
, Bairro Rio Verde, em frente ao nº 42, quando foi abordado pelos denunciados, em uma moto TITAN, preta, e
portando uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo garrucha, subtraíram o celular da vítima
, evadindo-se logo em seguida do local. Dias após, a vítima ficou sabendo através de amigos que
02 (dois) assaltantes
haviam sido presos e ao se dirigir à Delegacia,
reconheceu os denunciados
.

Em depoimento perante a autoridade policial, os denunciados, a princípio, se resguardaram no direito de ficarem calados, todavia, posteriormente,
confessaram as práticas delituosas dando detalhes da ação criminosa com relação aos roubos
, porém, com relação a pratica de latrocínio, o denunciado Rafael aduziu que somente se manifestaria em juízo. Já o denunciado Vagner não foi reconhecido.

Em
razões recursais
(doc. ID 22863301), a defesa do
apelante
clama pelo
afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
, vez que
a arma não foi apreendida e nem periciada, inexistindo comprovação de sua potencialidade lesiva
. Segundo a defesa,
não houve o uso da arma de fogo
, tendo o acusado apenas simulado que estava armado e a majorante restou evidenciada pela exclusiva palavra da vítima.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22863303), o Promotor de Justiça de 1º grau clama pelo
não provimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo interposto (parecer, doc. ID 23071767).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Ausência de apreensão e perícia na arma. Potencialidade lesiva não comprovada.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada ao apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, ante a
ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma
, já que
o instrumento não foi apreendido e nem periciado
.

Não merece guarida tal afirmação
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos da vítima
.

In casu
,
não pairam dúvidas quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, principalmente pelo
depoimento da vítima durante a fase inquisitiva e durante a instrução criminal
.

Além do que, o próprio apelante admitiu em
juízo
(doc. ID 22863279) que
praticou o crime com Rafael e que utilizou uma arma de fogo emprestada
.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Assim, verifica-se, por
outros meios de prova
, estar claramente demonstrada a utilização da arma de fogo no crime. Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da mencionada majorante
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma de fogo, dispensando a apreensão da arma e realização de prova pericial
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

Assim, não há como deixar de reconhecer a majorante referenciada, vez que, na hipótese,
não resta dúvida sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar a vítima da ação criminosa
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/04/2025